Tribunal: TJSP
Processo: 1000860-15.2017.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Ação de rito ordinário, na qual o autor, servidor público municipal de São José do Rio Pardo, pleiteia a concessão de aposentadoria especial com proventos integrais e paridade. Sentença de procedência. Apelação do Instituto de Previdência do Município de São José do Rio Pardo buscando a inversão do julgado. Efeitos "erga omnes" conferidos à decisão prolatada no Mandado de Injunção no 721-7/DF,

Ementa:
Ação de rito ordinário, na qual o autor, servidor público municipal de São José do Rio Pardo, pleiteia a concessão de aposentadoria especial com proventos integrais e paridade. Sentença de procedência. Apelação do Instituto de Previdência do Município de São José do Rio Pardo buscando a inversão do julgado. Efeitos "erga omnes" conferidos à decisão prolatada no Mandado de Injunção no 721-7/DF, julgado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, bem assim no Mandado de Injunção no 168.151-0/5, julgado pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal. Súmula Vinculante no 33 do STF. Precedentes do STF e deste Tribunal. Autor que preenche os requisitos relativos à integralidade dos proventos, por trabalhar mais de vinte e cinco anos sob condições insalubres. Por outro lado, termo inicial da concessão da aposentadoria e do consequente pagamento dos proventos que não pode retroagir à data do requerimento administrativo, sob pena de pagamento cumulativo de vencimentos e proventos ao autor referentes ao mesmo cargo (artigo 37, § 10, da CF). Recursos oficial, este considerado interposto, e da autarquia providos em parte, para julgar parcialmente procedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175605
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000860-15.2017.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é apelante
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, é
apelado LAÉRCIO MARTINELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos oficial, considerado interposto, e do Instituto-réu, nos termos
que constarão do acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000860-15.2017.8.26.0575 -Voto no 42.333
2
VOTO No 42.333
APELAÇÃO No 1000860-15.2017.8.26.0575, de São José do Rio Pardo
APELANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO
PARDO
APELADO: LAÉRCIO MARTINELLI
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS
Ação de rito ordinário, na qual o autor, servidor público municipal de
São José do Rio Pardo, pleiteia a concessão de aposentadoria
especial com proventos integrais e paridade. Sentença de
procedência. Apelação do Instituto de Previdência do Município de
São José do Rio Pardo buscando a inversão do julgado. Efeitos
“erga omnes” conferidos à decisão prolatada no Mandado de
Injunção no 721-7/DF, julgado pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal, bem assim no Mandado de Injunção no 168.151-0/5, julgado
pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal. Súmula
Vinculante no 33 do STF. Precedentes do STF e deste Tribunal. Autor
que preenche os requisitos relativos à integralidade dos proventos,
por trabalhar mais de vinte e cinco anos sob condições insalubres.
Por outro lado, termo inicial da concessão da aposentadoria e do
consequente pagamento dos proventos que não pode retroagir à
data do requerimento administrativo, sob pena de pagamento
cumulativo de vencimentos e proventos ao autor referentes ao
mesmo cargo (artigo 37, § 10, da CF). Recursos oficial, este
considerado interposto, e da autarquia providos em parte, para
julgar parcialmente procedente a ação.
I.
Ação Declaratória/Condenatória de Aposentadoria
Especial ajuizada por LAÉRCIO MARTINELLI, servidor público municipal ativo, contra o
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. Relata em
síntese que, em 30 de janeiro de 2017, requereu a concessão de aposentadoria especial,
uma vez que ingressou no serviço público municipal em 1o de setembro de 1985, para ocupar
o cargo de Jardineiro, trabalhando por todo esse período sob condições adversas, mas seu
pedido foi indeferido. Assevera que preenche os requisitos legais para a concessão do
benefício, e que não há norma regulamentadora a disciplinar o artigo 40, § 4o, inciso III, da
CF/88, devendo ser aplicado, por conta da aludida omissão, o artigo 57, § 1o, da Lei federal
no 8.213/91. Daí pleitear a concessão de liminar e, ao fim, a condenação do Instituto a lhe
conceder a aposentadoria especial com paridade e integralidade desde a data do
requerimento administrativo.
A tutela antecipada foi indeferida pela r. decisão de fls. 98. A r. sentença de fls.
209/213, de relatório adicionalmente adotado, julgou procedente a ação, “para CONDENAR o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000860-15.2017.8.26.0575 -Voto no 42.333
3
instituto requerido a implantar o benefício de aposentadoria especial em favor do autor a
partir da data do requerimento administrativo (30/01/17 fls. 75/77). As diferenças vencidas
deverão ser corrigidas monetariamente a partir de cada vencimento segundo o INPC,
acrescidas de juros de mora mensais a partir da citação, fixados segundo a remuneração da
Caderneta de Poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, vigente desde 30.06.2009), com observância ao que restou decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
no 870.947 Tema 810 e pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.492.221 Tema 905. A partir da inscrição
do crédito em RPV/Precatório, a correção monetária seguirá o IPCA-E, conforme restou
decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no4.357/DF e na ADI no 4.425/DF.”. Carreou
ao requerido, ainda, o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) do valor “do somatório das prestações vencidas e não pagas até a sentença.”.
Sobreveio apelação do Instituto-réu. Nas razões de fls. 219/234, sustenta em
resumo: a) o autor não trouxe aos autos documentação que comprove preencher os
requisitos necessários para a concessão de aposentadoria especial; b) a data do
requerimento administrativo não pode ser considerada como o termo inicial do pagamento da
aposentadoria especial, porque viola o artigo 37, § 10, da Constituição Federal; c) o
pagamento retroativo da aposentadoria à data do requerimento gera o enriquecimento sem
causa, uma vez que o autor receberia simultaneamente proventos e remuneração; d) a
concessão de aposentadorias especiais sem o preenchimento dos requisitos prejudica o
equilíbrio financeiro a atuarial da apelante; e) “A concessão do benefício previdenciário,
portanto, está condicionada à contribuição específica, cujo pagamento não ocorreu, de forma
que uma eventual concessão viola especificamente o princípio norteador quanto a fonte de
custeio, previsto expressamente no art. 195 §5 da Constituição Federal” . Por fim,
prequestiona toda a matéria arguida. O recurso foi contrariado a fls. 243/249, subindo os
autos. Este, em síntese, o relatório.
II.
Dá-se
parcial
provimento
aos
recursos
oficial,
considerado interposto nos termos da Súmula 490 do STJ e do art. 496, inciso I, do Código
de Processo Civil, e ao voluntário.
A r. sentença reconheceu como especial o serviço prestado pelo autor como
“Jardineiro”, e determinou a concessão da aposentadoria especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000860-15.2017.8.26.0575 -Voto no 42.333
4
O artigo 40, § 4o, da Constituição Federal, é do seguinte teor: “Art. 40 Aos
servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos
servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.” (Redação dada pela E.C. no 41/03) “§ 4o É
vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos
abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis
complementares, os casos de servidores: (redação dada pela E.C. no 47/05) (...) III
cujas
atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física.” (incluído pela E.C. no 47/05).
A Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, de seu turno, que dispõe sobre os planos
de benefícios da Previdência Social, traz as regras para concessão de aposentadoria
especial aos empregados da iniciativa privada, versando particularmente seu artigo 57: “Art.
57 - A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao
segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a
lei.”.
O autor relata, e o Instituto-réu não refuta, a inexistência de disciplina municipal
para aposentadoria aos servidores públicos que exerçam atividades “... sob condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.”.
Daí, como sabido, aplicar-se a disciplina da legislação federal, como estatuído
pelo Supremo Tribunal Federal, Plenário, em esfera de Mandado de Injunção: “MANDADO DE
INJUNÇÃO
NATUREZA. Conforme disposto no inciso LXXI do artigo 5o da Constituição
Federal, conceder-se-á mandado de injunção quando necessário ao exercício dos direitos e
liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à
cidadania. Há ação mandamental e não simplesmente declaratória de omissão. A carga de
declaração não é objeto da impetração, mas premissa da ordem a ser formalizada. MANDADO DE
INJUNÇÃO DECISÃO BALIZAS. Tratando-se de processo subjetivo, a decisão possui eficácia
considerada a relação jurídica nele revelada. APOSENTADORIA TRABALHO EM CONDIÇÕES
ESPECIAIS PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR
ARTIGO 40, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Inexistente a disciplina específica da
aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial, daquela
própria aos trabalhadores em geral
artigo 57, § 1o, da Lei no 8.213/91. APOSENTADORIA
ESPECIAL SERVIDOR PÚBLICO TRABALHO EM AMBIENTE INSALUBRE PARÂMETROS.
Os parâmetros alusivos à aposentadoria especial, enquanto não editada a lei exigida pelo texto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000860-15.2017.8.26.0575 -Voto no 42.333
5
constitucional, são aqueles contidos na Lei no 8.213/91, não cabendo mesclar sistemas para,
com isso, cogitar-se de idade mínima.” (MI 1083-DF, Tribunal Pleno. j. 2.8.2010, Rel. o Min.
MARCO AURÉLIO).
Também no âmbito do Estado de São Paulo, o Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal, julgando o Mandado de Injunção no 168.151-0/5, em V. Acórdão prolatado
pelo Emin. Des. A. C. MATHIAS COLTRO, em 1o de abril de 2009, acabou por estender a
solução concessiva de aposentadoria especial a todos os servidores estaduais
(“Determinaram o apensamento dos processos: 168.151-0, 168.143-0, 168.144-0, 168.146-0
e 168.152-0, para julgamento conjunto. Por maioria de votos, concederam o Mandado de
Injunção para todos os servidores estaduais”). Lê-se da ementa do referido V. Acórdão:
“MANDADO DE INJUNÇÃO
APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO, QUE
TRABALHA
EM
HOSPITAL
DE
UNIVERSIDADE
ESTADUAL

AUSÊNCIA
DE
LEI
COMPLEMENTAR NACIONAL DISCIPLINANDO OS REQUISITOS E CRITÉRIOS PARA SUA
CONCESSÃO, CONFORME O RECLAMADO PELO ARTIGO 40, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA LEI COMPLEMENTAR QUE ENCERRA NORMA GERAL, A EXEMPLO DO QUE SE
PASSA
COM
O
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL

HIPÓTESE
DE
COMPETÊNCIA
CONCORRENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, XII, DA LEI MAIOR, SENDO ELA CONFERIDA
SUPLETIVAMENTE AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL QUE, NA FALTA DE NORMA
GERAL EDITADA PELO CONGRESSO NACIONAL, PODEM EXERCER COMPETÊNCIA PLENA
PARA FIXAR NORMAS GERAIS E, EM SEGUIDA, NORMAS ESPECÍFICAS DESTINADAS A
ATENDER SUAS PECULIARIDADES COMPETÊNCIA DA UNIÃO QUE, EM TEMA DE DIREITO
PREVIDENCIÁRIO, SOMENTE EXSURGE PRIVATIVA QUANDO SE TRATAR DE REGIME GERAL
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PREVIDÊNCIA PRIVADA, MAS NÃO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES INTERPRETAÇÃO QUE SE EXTRAI DO COTEJO DAS NORMAS DOS ARTIGOS
22, XXIII E 24, XII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AFASTAMENTO DA ILEGITIMIDADE DO
GOVERNADOR DO ESTADO PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO.
MANDADO DE INJUNÇÃO NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO MANDAMENTAL, E NÃO DE MERA
DECLARAÇÃO DE MORA LEGISLATIVA NECESSIDADE DE SE DAR EFETIVIDADE AO TEXTO
CONSTITUCIONAL
JUDICIÁRIO QUE, AO CONCEDER A INJUNÇÃO, APENAS REMOVE O
OBSTÁCULO DECORRENTE DA OMISSÃO, DEFININDO A NORMA ADEQUADA AO CASO
CONCRETO, NÃO SE IMISCUINDO NA TAREFA DO LEGISLADOR EXISTÊNCIA DE UM PODER-
DEVER DO JUDICIÁRIO DE FORMULAR, EM CARÁTER SUPLETIVO, A NORMA FALTANTE

APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, PARA O FIM DE CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA
ESPECIAL, DO QUANTO PREVISTO NO ARTIGO 57 DA LEI No 8.213/91, QUE DISPÕE SOBRE OS
BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PRECEDENTE, EM CASO
ANÁLOGO, DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ML 721/DF) QUE MODIFICOU,
SOBREMANEIRA, O MODO DE O EXCELSO PRETÓRIO ENXERGAR O ALCANCE DO MANDADO
DE INJUNÇÃO, SUPERANDO A TIMIDEZ INICIAL, COMO REFERIDO PELO PRÓPRIO RELATOR,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000860-15.2017.8.26.0575 -Voto no 42.333
6
EMINENTE MINISTRO MARCO AURÉLIO POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITOS ERGA
OMNES, CONSOANTE O DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO Ml 708/DF, ATÉ E
PORQUE A DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE MANDADO DE INJUNÇÃO NÃO SE DIFERE
DAQUELA
PROLATADA
NO
EXERCÍCIO
DO
CONTROLE
ABSTRATO
DE
OMISSÕES
LEGISLATIVAS NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO DO POSTULADO KELSENIANO SEGUNDO O
QUAL AS CORTES CONSTITUCIONAIS DEVEM ATUAR COMO LEGISLADOR NEGATIVO

ATIVISMO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA, NO CASO INJUNÇÃO CONCEDIDA.”.
E, em quadra recente, para chancelar a questão, foi editada a Súmula
Vinculante no 33, do Pretório Excelso, do seguinte teor: “Aplicam-se ao servidor público, no
que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que
trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar
específica.”
A prova dos autos é sem dúvida suficiente a demonstrar que o autor preenche
os requisitos para a aposentadoria especial. Os documentos de fls. 18 e seguintes
demonstram que foi admitido em 01 de setembro de 1985, contando com mais de 30 (trinta)
anos de tempo de contribuição perante a Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo.
Além disso, sempre exerceu o cargo de Jardineiro.
Produziu-se laudo pericial judicial resultante de vistoria no local de trabalho do
autor (fls. 168/194), tendo assim concluído o vistor judicial (fls. 191):
“De acordo com o que preconiza a NR-15 e seus Anexos: I e VII da Portaria
3.214 de 08 de julho de 1978, Lei 6.514/77 e as NR, s 6, 7, 9 e 32 e demais normas
regulamentadoras citadas ao longo deste trabalho, conclui-se através de argumentos
estritamente técnicos que o Requerente Sr. LAERCIO MARTINELLI; trabalhou exposta aos
agentes insalubres, conferindo o direito à percepção da aposentadoria especial conforme
determina as leis vigentes. Não foi evidenciado durante a diligência no local de trabalho do
requerente nenhum sistema eficiente e eficaz de ordem geral que pudessem neutralizar ou
eliminar os riscos aos agentes nocivos a saúde do trabalhador aos agentes abaixo:
? AGENTES FÍSICOS (Pressão Sonora ruído e Radiação não
Ionizante): Insalubridade grau Médio, adicional de 20%.”
Considerando que o autor ingressou no serviço público municipal anteriormente
à entrada em vigor da Emenda Constitucional no 41/2003, seus proventos não podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000860-15.2017.8.26.0575 -Voto no 42.333
7
calculados com base na média aritmética das maiores contribuições por ele efetuadas em
atividade, nos termos do § 3o do artigo 40 da Constituição Federal, na redação da Emenda
Constitucional no 41/03, mas de acordo com o artigo 7o da mesma emenda.
Dessa maneira, o fato de o autor ter ingressado no serviço público municipal
em 01 de setembro de 1985 (fls. 18), ter trabalhado por mais de vinte e cinco anos sob
condições adversas, e, diante da dicção do § 4o do artigo 40 da Constituição Federal, que
permite a contagem de tempo diferençada nesta situação e não contagem fictícia , faz
concluir pela aplicação à espécie do §1o do artigo 57 da Lei Federal no 8.213/91, dispositivo
do seguinte teor:
“Art. 57. (....)
§ 1o A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei,
consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.”
(Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995).
Consigna-se, mais, que idade mínima não é requisito para concessão de
aposentadoria especial, pois sua razão de ser está no exercício do trabalho sob condições
insalubres, tanto que o artigo 57 da Lei Federal no 8.213/91 prescreve tão somente o limite
temporal de atividade sob condições adversas.
Nesse sentido, deste Tribunal: “APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
RIBEIRÃO PRETO
APOSENTADORIA ESPECIAL
CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM
COMUM Atividade insalubre Pretensão de averbação do tempo de serviço trabalhado em
atividades insalubres
Aplicação da Lei no 8.213/91 enquanto não for editada a lei
regulamentadora de que trata o art. 40, § 4o, da CF Possibilidade Súmula Vinculante no 33 do
C. STF Direito à integralidade e à paridade de seus proventos com os vencimentos do pessoal
da ativa
Ingresso no serviço público antes da Emenda Constitucional no 41/2003

Inexigibilidade de idade mínima para a concessão de aposentadoria especial àqueles que
exerçam atividade profissional sujeita a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física Precedentes Sentença de procedência reformada, em pequena parte, tão
somente para reduzir a verba honorária para 10% da condenação
Reexame necessário e
recurso do IPM parcialmente providos.” (3a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no
1034287-21.2014.8.26.0506, Rel. o Des. MAURÍCIO FIORITO, j. 17.05.2016). E ainda:
“APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO - Direito a condições especiais para a
concessão de aposentadoria em razão do exercício de atividades sob condições prejudiciais à
saúde (art. 40, § 4o, inciso III, da Constituição Federal) - Omissão legislativa que não pode obstar
um direito constitucionalmente assegurado - Aplicação do art. 57 da Lei no 8.213/1991 - Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000860-15.2017.8.26.0575 -Voto no 42.333
8
oficial parcialmente provido apenas para afastar a incidência do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997,
com redação dada pela Lei no 11.960/2009.” (7a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no
0928395-94.2012.8.26.0506, Rel. o Des. MAGALHÃES COELHO, j. 30.06.2014).
O requerido não se desincumbiu do ônus de refutar as conclusões do perito
judicial, equidistante das partes, e assim derruir o fato constitutivo do pedido do autor.
Por outro lado, tem razão o Instituto-réu no que diz respeito ao termo inicial
para pagamento dos proventos de inatividade. Não há, realmente, como conceder e efetuar o
pagamento de aposentadoria de forma retroativa, que englobe período no qual o autor
permaneceu trabalhando no serviço público municipal e auferindo os seus vencimentos
normalmente, diante da eventualidade de pagamentos em duplicidade: a retroação do
pagamento à data do requerimento administrativo faria com que ele recebesse no mesmo
período tanto a aposentadoria quanto os vencimentos de seu cargo, já que estava na ativa,
afrontando o § 10o do artigo 37 da Constituição Federal.
Ademais, é incontestada a premissa de que só há falar em cumulação de
proventos com vencimentos se os cargos forem acumuláveis na atividade, conforme
determina o § 10o do artigo 37 da Lei Maior, acrescido pela E.C. 20/98, “É vedada a percepção
simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a
remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na
forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre
nomeação e exoneração”.
Nesse sentido, da jurisprudência deste Tribunal:
“De acordo com os documentos acostados aos autos, ao particular foi concedida
aposentadoria especial com proventos integrais e paridade desde o requerimento administrativo
(28.02.2013). A aposentadoria foi implantada em 30.04.17. Entretanto, é incompatível a
percepção de salário com aposentadoria, de modo que o salário integral recebido até a
implantação de sua aposentadoria deve ser descontado. Assim, dispõe o §10, do artigo 37 da
Constituição Federal: (....)” (5a Câmara de Direito Público, Agravo de Instrumento no
2252340-10.2017.8.26.0000, Rel. o Des. MARCELO MARTINS BERTHE, j. 15.03.2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação ao cumprimento de sentença -
Decisão que determinou o desconto dos proventos de aposentadoria cobrados pela autora, ora
agravante, a partir da impetração até a implementação do benefício, os valores por ela recebidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000860-15.2017.8.26.0575 -Voto no 42.333
9
a título de vencimentos e outras vantagens que lhe foram pagas na ativa - Admissibilidade -
Inteligência do art. 37, § 10, da Constituição Federal - Decisão mantida - Recurso desprovido.” (2a
Câmara de Direito Público, Agravo de Instrumento no 2105156-50.2017.8.26.0000, Rel. o
Des. RENATO DELBIANCO, j. 29.09.2017).
Assim, acolhe-se em parte o recurso para julgar parcialmente procedente a
ação, afastando a condenação do requerido a pagar o benefício a partir da data do
requerimento administrativo. Entende-se tratar-se de sucumbência em pequena medida, não
justificando a proporcionalização das custas e honorários (CPC, art. 86, parágrafo único).
Mas o arbitramento da verba honorária advocatícia há de ser retificado, uma vez
desconstituída a base de cálculo que a sentença havia eleito. A hipótese é de aplicação do §
8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, diante do reduzido valor que se atribuiu à causa
(um mil reais). Assim, os honorários advocatícios devidos pelo réu ficam arbitrados em R$
4.000,00 (quatro mil reais).
III.
Pelo exposto, dão parcial provimento aos recursos
oficial, considerado interposto, e do Instituto-réu, para afastar a condenação ao pagamento
de parcelas vencidas até a aposentação.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI